Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO EXECUTADO. DILIGÊNCIA FALHA REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS INOCORRENTES PARA INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 252 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274, AMBOS DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA NA INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO PRAZO E EXCLUSÃO MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se distanciado, em essência, o recurso interposto dos fundamentos da decisão agravada, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. 1.1. As razões recursais não constituíram empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a parte agravada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da decisão vergastada. 1.2. Prejuízo não verificado ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
2. Não tem validade o ato de intimação para cumprimento de obrigação de fazer realizado por Oficial de Justiça quando, devendo ser pessoalmente intimada a parte executada - no caso, o representante legal do espólio -, deixam de ser observados pelo meirinho os procedimentos legais estabelecidos como imprescindíveis para a higidez do chamamento judicial que lhe foi ordenado efetivar, dadas as múltiplas e graves consequências de eventual descumprimento da ordem judicial de cumprimento da obrigação de fazer dirigida ao devedor inadimplente. É garantia de proteção ao devido processo legal a adequada intimação da parte executada, com o que inadmissível reconhecer a higidez da diligência realizada com fundamento no parágrafo único do art. 252 e no parágrafo único do art. 274, ambos da Lei Processual Civil, sem que estejam comprovadamente atendidos seus necessários pressupostos. Assim, tendo sido ordenada a intimação pessoal da parte devedora, não a supre a simples entrega do mandado de intimação ao agente da portaria do condomínio onde reside o representante legal do espólio executado. Nulidade verificada. Hipótese em que devida a devolução do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e de exclusão da multa cominatória.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.